Tribunal: TCU
Processo: 012.081/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão que julgou ilegal a aposentadoria dos interessados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 2169/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito o subitem 9.3.3 do Acórdão 2169/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos interessados.